Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, mantendo o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo, a título de pensão alimentícia, em favor de filha menor impúbere. O apelante alegou desemprego e nascimento de nova filha como fundamentos para redução da pensão para 30% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada alteração fática ou financeira superveniente suficiente a justificar a redução do percentual de alimentos devidos pelo alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos exige a demonstração de alteração superveniente na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
4. A alegação de desemprego e o nascimento de nova filha não são motivos suficientes para justificar a redução da pensão, especialmente diante da possibilidade do exercício de atividades informais e da ausência de prova de impedimento para o trabalho.
5. A alimentanda é menor impúbere, possui comorbidades e demanda cuidados médicos contínuos, o que reforça a manutenção do valor fixado.
6. No caso em concreto, não estão presentes os requisitos elencados no art. 1.699 do Código Civil. O apelante não conseguiu demonstrar que houve redução em sua situação financeira após a homologação do acordo que fixou os alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A revisão de alimentos exige prova inequívoca de alteração na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando."; "2. O nascimento de novo filho e o desemprego não autorizam a redução automática da pensão alimentícia."; "3. A ausência de prova de alteração da situação econômica impede a modificação do valor fixado judicialmente.".
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699, 1.703; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897683, 07105300720208070016, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1898405, 07069568920238070009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1867091, 07166084620228070016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22/05/2024.